Tribunal: STF
Processo: ARE 1348051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS E ISS. RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS DA COMPETÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO ONDE SEDIADA A EMPRESA SOBRE A TOTALIDADE DAS ATIVIDADES DA A UTORA. INADMISSIBILDIADE. Pretensão da autora de ver declarada a delimitação de incidência do imposto devido a cada ente federativo e a inexistência de relação jurídico tributária, com a aceitação da consignação dos valores depositados e extinção dos créditos tributários. Ação julgada improcedente na origem. Reforma que se impõe. Atividade de remanufatura de cartuchos asados realizada pela autora que se desenvolve de duas formas, a ensejar distintos fatos gerados de impostos: a) incide ISS no recondicionamento de cartuchos por encomenda com a devolução do produto ao cliente, por se enquadrar esta atividade no item 14.05, da Lista de Serviço Anexa à LC n.' 116103; b) e incide ICMS na atividade de recondicionamento de cartuchos para comercialização futura, a novos consumidores. Impossibilidade de qualquer dos entes públicos exigir tributos de atividades relacionadas ao outro. Recurso adesivo. — Interposição pelo Município de Salto. Não conhecimento. Ausência de sucumbência recíproca, requisito objetivo e especifico de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 997, § 1' do CPC12015. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus da sucumbência. Recurso da autora provido e recurso adesivo não conhecido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora, pessoa jurídica sediada no Município de Salto/SP, presta serviços de recondicionamento de cartuchos de impressoras e toner por encomenda de terceiros para uso diverso e para revenda (fls. 61). Na hipótese dos autos, indubitavelmente, a atividade de recondicionamento de cartuchos por encomenda de terceiros se enquadra no item 14.05, da Lista de Serviços Anexa à LC n° 116/03, em razão da necessidade de devolução do produto ao seu dono. Nesse sentido: 



    (...)



    Note-se que, na hipótese de recondicionamento do cartucho, não há revenda, nem comercialização, circulação ou industrialização de mercadorias, mas devolução do produto recondicionado ao cliente específico que contratou o serviço. Portanto, em relação a esta atividade, incide o ISS, competente ao Município de Salto, onde está sediada a empresa e são prestados os serviços. Confira-se, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da incidência do ISS nos produtos presentes na lista anexa à LC 116/03, nas hipóteses de operações mistas, em precedente a que se atribuiu efeito de recurso repetitivo, 



    (...)



    Não obstante, considerando que a lista anexa à LC n° 116/03 traz rol taxativo, quaisquer atividades realizadas pela autora que ali não se enquadrarem, não serão passíveis de serem tributadas pelo ISS. Neste contexto, a atividade de recondicionamento de ti~ 9. cartuchos e toners com fins de comercialização futura desafia incidência do ICMS, comprovada a sua produção com fins industriais, sendo competente para sua arrecadação o Estado de São Paulo, pois a aquisição da mercadoria pela empresa já ocorreu com finalidade de circulação e não para atendimento de interesse específico de um cliente. Neste sentido, é importante transcrever o seguinte trecho da perícia contábil, que, através de detalhado exame da documentação da empresa, pontou as duas atividades realizadas, que dão origem a fatos á CL gerados distintos, com incidência de tributos diversos: 



    (...)



    Analisando-se, portanto, os elementos probatórios obtidos nos autos, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que a atividade de remanufatura de cartuchos usados pela autora se desenvolve de duas formas, a ensejar fatos geradores de impostos distintos. No recondicionamento de cartuchos por encomenda de terceiros, com a devolução do produto ao solicitante, incide ISS, por se enquadrar tal atividade no rol taxativo do item 14.05, da Lista de Serviço j-~ Anexa à LC n.' 116/03; de outro lado, o recondicionamento de cartuchos para comercialização futura, a novos consumidores, desafia a incidência de ICMS. Conforme bem aduziu a autora, a distinção é necessária para evitar "bis in idem", não autorizado, na hipótese, péla Carta Constitucional, lembrando-se que a competência tributária precisa ser exercida dentro dos parâmetros constitucionalmente estabelecidos, respeitando ainda os princípios e as imunidades. Logo, individualizadas as atividades e constatada a diversidade de sua natureza , não haverá mais incidência de dois tributos distintos para um mesmo fato gerador.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente